Tribunal: TJDFT
Processo: 0711743-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711743-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: JOAO PAULO CAVALCANTI DE RESENDE Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. (ID no 19721004, págs. 1-7) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que conheceu e negou provimento ao recurso interposto (ID no 19295353). 2. Intime-se o embargado, João Paulo Cavalcante de Resende, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.023, § 2o do CPC). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 17 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO